Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 8°, inciso I, do Decreto no 11.302/2022, o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos.

2. Considerando que houve a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do artigo 181, §1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal antes da edição do decreto, restou afastado o óbice do artigo 8°, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, devendo ser mantida a decisão que deferiu o indulto ao apenado.

3. O fato de se tratar de reconversão provisória e não definitiva não pode ser óbice para a concessão do indulto, pois não é permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu indulto ao sentenciado em relação ao crimes objetos das cartas de guia no 0005460-86.2016.8.07.0017 e 0003070-36.2013.8.26.0045.